Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Apelação cível. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Inversão do ônus da prova.
1. Não se justifica a inversão do onus probandi, porquanto não configurada a alegada hipossuficiência.

2. Não há direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ressalvada a hipótese, não verificada, de preterição.